Tribunal: TCU
Processo: 020.389/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1635/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos relativos às pensões instituídas pelos ex-militares Flavius Sany Soares Cardoso e Marcos Vinício Veras de Sousa: 1. Processo TC- Processo 020.389/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dilce Campos Jacinto (XXX.197.017-XX); Elisângela Maria de Oliveira Silva (XXX.078.003-XX); Elizaneia da Roza Messias Mesquita (XXX.050.162-XX); Lorrana de Sousa Cardoso (XXX.300.577-XX); Lorrana de Sousa Cardoso (XXX.300.577-XX); Márcia Regina Brauna (XXX.243.977-XX); Nilzemar Osilene Brauna de Almeida (XXX.782.937-XX); Paulo Renato de Sousa Cardoso (XXX.301.077-XX); Paulo Renato de Sousa Cardoso (XXX.301.077-XX); Rita Ferreira da Cunha Neta (XXX.283.857-XX); Waldemir Sodré (XXX.374.442-XX); Waldemir Sodré (XXX.374.442-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 1.7.1.1. encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, os elementos com base nos quais foi reconhecida a união estável entre o ex-militar Flavius Sany Soares Cardoso e o sr. Waldemir Sodré; 1.7.1.2. esclareça o motivo da edição do ato de alteração e-Pessoal 1943/2022; 1.7.1.3. esclareça como foi feita a divisão de cotas da pensão instituída pelo ex-militar Marcos Vinício Veras de Sousa, que não renunciou ao pagamento do percentual de 1,5% previsto no art. 31 da Medida Provisória 2.215-10/2001; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que as sras. Elizaneia da Roza Messias Mesquita e Dilce Campos Jacinto, que recebem pensão militar, encontram-se inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais.